Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente RUBENS MOREIRA (ID: 19062674). Devidamente intimados sobre os cálculos, o SINDIRETA concordou com as planilhas (ID: 19685129) e o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 20397493). É o relatório. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, no ID: 11513699, o beneficiário em questão optou pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 119062674, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (cópias anexas); b) determino a expedição apenas do devido precatório a favor do citado substituído, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11513580, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), consoante autorizado no ID: 11513626. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). A fim de evitar tumulto processual, o pedido de sucessão processual do servidor RUI BARBOSA DA SILVA e a ocorrência de possível litispendência/coisa julgada quanto aos beneficiários RUBENS ALVES FERREIRA e RUI MOREIRA CASSIMIRO, segundo os ID: 11513660 e 11513775, serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 14 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador